Tribunal: TJDFT
Processo: 0720581-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720581-59.2024.8.07.0009 Número do processo na origem: 0720581-59.2024.8.07.0009 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DIVINO ALVES TOLEDO DESPACHO Diante da notícia de cessão do crédito trazida em ID 73963194, intime-se a parte apelante para trazer aos autos o documento que comprova a cessão do contrato discutido no presente feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora